Tribunal: TJPA
Processo: 0006211-43.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006211-43.2018.8.14.0200

APELANTE: JOSE CLAUDIO BRANDAO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME MILITAR DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE PERDA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98 E 102 DO CPM. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
Está claro nos autos que o apelante se utilizou de documento público, materialmente falso, quando exercia sua atividade na organização militar, a fim de que lograsse êxito na sua promoção à 3º Sargento PM. Ao agir assim, incorreu no crime tipificado no art. 315 do CPM, com as penas cominadas ao delito do art. 311, §1º do mesmo diploma legal. Condenação mantida;

DOSIMETRIA

II.
O apelante pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, bem como a exclusão da sanção de perda do cargo. No entanto, observa-se que o julgador examinou com acuidade todos os vetores judiciais, valorando negativamente a gravidade do crime praticado e a extensão dos danos causados à corporação militar. Assim, havendo vetores desfavoráveis, o recorrente não faz jus a pena mínima, tal como requerido nas razões recursais. Inviável o acolhimento do pedido de exclusão da pena de perda do cargo, uma vez que os artigos 98 e 102 do CPM estabelecem como sanção acessória a exclusão das forças armadas, quando o praça é condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Trata-se de pena acessória, que possui plena eficácia, aplica-se de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a abertura de processo específico para tanto.
Precedentes

do
STF
.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO SOUZA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de três anos e nove meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito, mais a pena de perda do cargo, pela prática do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da
Vara Única
da
Justiça Militar
/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPPB. Acerca da dosimetria, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, bem como a exclusão da pena de perda do cargo.
Ao final, requereu o

provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
não conhecimento do apelo
, por inépcia recursal. No mérito, postulou pelo não provimento do recurso.
Nesta superior instância,

o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento

e improvimento da apelação.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] O presente procedimento foi Instaurado para apurar a autenticidade dos documentos juntados ao pedido de promoção pelo critério de merecimento intelectual à fl. 05 realizado pelo 3º SGT. PM. José Cláudio Brandão Souza, ora denunciado. Tem-se que José Cláudio ingressou á carreira militar em01 de agosto de 1992 (BG n° 174/1992) e em 1994 participou do Curso de Formação de Sargentos (CFS/1994) e alega ter concluído com aproveitamento todas as disciplinas do referido curso. Ocorre que, por meio do BG 221/1994 de 13 de dezembro de 1994 foi excluído da Polícia Militar e em 20 de março de 2009 por meio do BG n° 052/2009 foi reintegrado. A partir de sua reintegração fundamentando-se no BG n° 30/1995 pleiteia a sua promoção, uma vez que seria correspondente a promoção da turma CFS/1994 á patente de 3º Sargento. Requisita ainda a retificação não consta na referida ata. No curso do Inquérito Policial Militar, o denunciado José Cláudio juntou à fl. 49/54 (ID 54209811 - Pág. 20 ao ID 54209813 - Pág. 3), a ata de conclusão dos Cursos de Formação de Sargentos da PA, na qual o seu nome consta no 54209813 - Pág. 3listado como o 164 (cento e sessenta e quatro) aluno. Anexou ainda cópia do BG n° 052/2009 contendo a publicação de sua reintegração à fl. 56 (54209813 - Pág. 7) e 08 (oito) pedidos de promoção à fl. 57/64 (ID 54209813 - Pág. 9 a . 54216241 - Pág. 10). Em contraposição a Diretoria de Ensino do CFAP e Instrução à fl. 69 informa que no levantamento feito não consta matriculado José Cláudio Brandão Souza no curso de formação de Sargentos e nem na ata de Conclusão de curso. Desta feita, anexa aos autos à fl. 70/78 o BG n° 88/94 e a respectiva lista de candidatos ao curso de formação e à fl. 79/84 ata de conclusão do curso e distintamente do documento apresentado pelo denunciado não consta o seu nome, classificando apenas 163 (cento e sessenta e três) alunos. À fl. 17 dos presentes autos o oficial encarregado solicitou a perícia de fl. 03/95 da coletânea da Polícia Militar para atestar se houve adulteração na referida página para inclusão do nome de José Cláudio Brandão Souza. Reiterou-se á fl. 65 e á fl. 112 perícia para comprovação de alteração documental. Por conseguinte, à fl. 120/131-v consta o laudo do CPC Renato Chaves depreendendo que o documento apresentado por José Cláudio Brandão Souza resulta de alteração documental por acréscimo. Portanto Exa., conforme se verifica da análise dos fatos resta claro que o denunciado utilizou-se de documento falso para solicitar pedido de promoção [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante. Ocorre que o pedido
não encontra respaldo
nas provas autos. Consta do processo que o recorrente estava realizando o Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar no ano de 1994, contudo, não chegou a concluí-lo, pois veio a ser afastado a bem da disciplina. No ano de 2009, o apelante foi reintegrado aos quadros da Polícia Militar, por força de decisão judicial, vindo a requerer por oito vezes a sua promoção à 3º Sargento, afirmando que havia concluído o Curso de Formação de Sargento – CSF/94 e sido aprovado, valendo-se, para tanto, de documentos falsos, como a
ata
contendo a
relação
dos
aprovados
e os
boletins gerais
da
PM/PA.

Acerca da ata com a relação de aprovados, o laudo pericial confirmou que o nome do apelante havia sido inserido falsamente. O documento original teria sofrido alteração por acréscimo, com o intuito de se
plantar o nome do réu
, por meio de
escrita com

máquina datilográfica.

“[...] Depois dos exames comparativos realizados acima entre a cópia reprográfica do documento onde consta o Nome do Aluno, Média Final, Conceito, Classificação (de 156° a 164°) e Observações, datada de 23 de dezembro de 1994 (Anexo 1) com os padrões encaminhados à perícia (Anexos 2 a 7) os Peritos concluem que o mesmo, é produto de alteração documental por acréscimo, onde foi inserido o nome do aluno JOSÉ CLÁUDIO BRANDÃO SOUZA com o mesmo estilo de escrita Tipo PAICA de máquina datilográfica e se originou a partir de cópias de várias gerações do padrão encaminhado à perícia (Anexo 7), conforme foi explicado no Item dos Exames e demonstrados nos Anexos deste Laudo pericial. Era o que tínhamos a consignar no momento [...]”

No que tange ao Livro de Coletânea de Boletins Gerais da PM/PA o laudo pericial constatou alteração documental por meio do processo de subtração-acréscimo, que consiste na subtração da página original para a inserção de outra, com impressos digitalizados e diferentes dos demais, constando o nome do apelante. Vejamos a conclusão do laudo.

“[...] Fundamentados nos exames realizados acima, o Perito conclui que o Livro de Coletânea de Boletins Gerais da PM PA. referentes ao Mês de FEV/1995. precisamente na página 0395 -Boletim Geral N" 030 de 10 FHV 95 QCG. onde consta n nome de JOSÉ CLÁUDIO BRANDÃO SOUZA (Anexo 1) foi
submetida
a
alteração documental por subtração e acréscimo,
no qual a página original foi substituída pela página atual que se encontra com os impressos totalmente digitalizados, inclusive a assinatura rubrica na lateral direita da página, utilizando recursos de informática (computador, scanner c impressora), conforme foi explicado no Item Dos Exames e demonstrado nos Anexos deste Laudo Pericial. Era o que tinha a consignar no momento [...]”

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente confirma a utilização do documento que, posteriormente, descobriu-se falso.
Logo, claro está que o apelante se utilizou de documento público, materialmente falso, quando exercia sua atividade na organização militar, a fim de que lograsse êxito na sua promoção à 3º Sargento PM
. Ao agir assim, incorreu no crime tipificado no art. 315 do CPM, com as penas cominadas ao
delito do

art. 311, §1º do

mesmo diploma legal.

A alegação da defesa de que o recorrente não sabia que o documento era falso não se mostra verossímil, mormente quando se vê, após levantamento da Diretoria de Ensino do CFAP, que o apelante não seguiu matriculado no curso de formação de sargentos, de modo que seu nome jamais poderia constar da ata de conclusão do curso. Assim, ao pugnar pela referida promoção na carreira, o recorrente sabia que pleiteava algo a que não possuía direito e que os documentos juntados não corresponderiam a verdade. Por este motivo,
mantenho

a condenação.

DA DOSIMETRIA DE PENA

O apelante pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, bem como a exclusão da sanção de perda do cargo. No entanto, analisando a dosimetria, observa-se que o julgador examinou com acuidade todos os vetores judiciais, valorando negativamente a gravidade do crime praticado e a extensão dos danos causados à corporação militar.

“[...]
Passou o MM. Juiz-presidente à dosimetria da pena, fixação do regime e deliberação quanto à sua substituição por penas alternativas.
1ª. A gravidade do crime praticado: O fato reveste-se de certa gravidade, pois houve o uso insistente de documento falso para se tentar obter uma promoção, o que, por certo, atenta contra princípios importantes que regem a Administração Pública, como a moralidade e a probidade administrativas, consagrados no artigo 37, da Constituição Federal, e atributos inerentes à conduta militar, como a lealdade, a verdade real, a honra e honestidade, que são essenciais para o entendimento objetivo do sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor policial-militar, do decoro da classe, da dignidade e compatibilidade com o cargo, como dispõe o artigo 17, XI, XIII, XIV e XV, § 1º, da Lei estadual nº 6833/2006;
2ª. A personalidade do réu: Não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena; 3ª. A intensidade do dolo: O dolo foi normal para o tipo, consistente na vontade livre e consciente de fazer uso do documento falso para tentar conseguir a promoção; 4ª.
A extensão dos danos causados: O dano, por certo, foi significativo para a imagem da corporação militar, pois se está diante do crime de uso de documento falso, praticado por militar, que tem o dever de cumprir e fazer cumprir a lei, o que tem o potencial de causar descrédito da população para com a instituição;
5ª. O meio empregado: Foi utilizado o documento falso; 6ª. O modo de execução: A apresentação do documento na instituição militar; 7ª. Os motivos determinantes: Foi tentar obter promoção na carreira;
8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: Os fatos aconteceram, pelo que se infere dos autos, no decorrer de 26/06/2009 a 02/09/2015, quando os documentos foram apresentados à unidade da militar
; 9ª. Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do acusado, antes da infração penal; 10ª O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo usado o direito constitucional de permanecer em silêncio, quando foi interrogado em juízo [...]”

Assim, havendo vetores desfavoráveis o recorrente
não faz jus a pena mínima
, tal como
requerido nas razões recursais.

No mais, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da pena de perda do cargo, uma vez que os artigos 98 e 102 do CPM estabelecem como sanção acessória a exclusão das forças armadas, quando o praça é condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Trata-se de pena acessória, que possui plena eficácia, aplica-se de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a abertura de processo específico para tanto. Esse, aliás, é o entendimento do C. STF.

“EMENTA: PENAL E POCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENA DE EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. PENA ACESSÓRIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF (RE 447.859, REL. MIN. MARCO AURÉLIO).
1.

Após o julgamento do RE 447.859 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 20/8/2015), o órgão máximo desta CORTE decidiu, por maioria, que a pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), além de possuir plena eficácia, aplica-se de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a abertura de processo específico para tanto. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(ARE 1317262 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085

DIVULG 04-05-2021

PUBLIC 05-05-2021)”

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, sendo competente a Justiça comum para o julgamento do feito, será competente também para decretar a perda do cargo público como efeito da condenação. Precedentes.
2. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 447.859, Rel. Min. Marco Aurélio, fixou entendimento no sentido de que não é necessário processo específico para a perda da graduação de praça da Polícia Militar, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1329738 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246

DIVULG 14-12-2021

PUBLIC 15-12-2021)”

“
FORÇA MILITAR – PRAÇA – PERDA DO POSTO. Relativamente a praça, é inexigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto.
(RE 447859, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21-05-2015, DJe-163

DIVULG 19-08-2015

PUBLIC 20-08-2015 EMENT VOL-03994-01

PP-00001)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023